Tribunal: TJDFT
Processo: 0000866-17.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000866-17.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO MATIAS, VALTER JOSE DA ROCHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício (ID 25429831) e da requisição retificadora ID 25429833 - Pág. 2/3, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o credor GILVAN RIBEIRO CAMPOS (CPF 296.670.461-68) neste precatório, bem como fazer constar o novo valor global de R$ 111.465,58. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac